Tribunal: TJPA
Processo: 0823070-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823070-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDER DE MIRANDA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0823070-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDER DE MIRANDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, o qual havia sido manejado contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão da prolação de sentença no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença nos autos originários acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, justificando o não conhecimento do recurso e, por conseguinte, a manutenção da decisão monocrática impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação de sentença no feito principal substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, retirando a utilidade prática do agravo de instrumento.
4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, é cabível o não conhecimento de recurso prejudicado, quando evidenciada a perda superveniente do interesse recursal.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.
6. Inexistência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, deve ser mantida a decisão que não conhece de recurso prejudicado por fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDER DE MIRANDA,
em face do Julgamento Monocrático ID.

31453458, proferido por este relator, que
não conheceu do Agravo de Instrumento,
por ter sobrevindo sentença na ação de origem, homologando pedido de desistência do autor, ora agravado, e a consequente perda de objeto do recurso

Nas razões do interno
(Id. 31911372),
a agravante pugna pelo conhecimento e processamento do Agravo de Instrumento, com sua remessa ao órgão colegiado, a fim de que seja revista a decisão que o considerou prejudicado em razão da superveniente sentença de extinção do feito originário sem resolução do mérito.

Contrarrazões em id. 32362301, pleiteando pelo não conhecimento do presente Agravo Interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na verificação da correção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença nos autos originários.

Consoante se extrai dos autos, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo.

Contudo, no curso da tramitação do recurso, sobreveio sentença no feito principal, circunstância que altera substancialmente o panorama processual, porquanto substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, hipótese que se verifica quando há perda superveniente do interesse recursal, caracterizada pela ausência de utilidade prática no julgamento do recurso.

No caso concreto, a prolação de sentença nos autos de origem faz com que eventual insurgência contra decisão interlocutória deva ser veiculada por meio do recurso cabível contra o pronunciamento final, qual seja, a apelação, não subsistindo interesse na apreciação do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual a superveniência de sentença prejudica o agravo de instrumento, por perda de seu objeto, ante a ausência de utilidade no provimento jurisdicional pretendida.

Inclusive, os próprios autos colacionam precedentes no mesmo sentido, reconhecendo que a prolação de sentença no processo originário acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC .

Ressalte-se que o agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar o fundamento central da decisão agravada, limitando-se a reiterar o pedido de processamento do recurso, sem demonstrar a subsistência de interesse recursal útil após a prolação da sentença.

Dessa forma, mostra-se correta a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, impondo-se sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026